Tribunal: TJES
Processo: 0012244-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012244-65.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: AUREA DE AZEREDO MOREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela verificada entre os próprios fundamentos e conclusões do julgado, o que não se verifica no caso.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0012244-65.2015.8.08.0024

Embargante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Embargada:

Aurea de Azeredo Moreira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 13844425 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAJM, a fim de manter a condenação da autarquia estadual “
à restituição dos valores descontados indevidamente a Autora, em razão de erro no cálculo dos seus proventos de aposentadoria e dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, observada a prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido com relação ao Estado do Espírito Santo.”

O embargante alega que o acórdão encarta o vício da
omissão
(a) “acerca da ausência de análise detida acerca da comprovação de boa-fé da parte autora, elemento essencial à aplicação da tese firmada no Tema 531”, (b) elementos documentais que indicam ciência da autora sobre a natureza provisória das verbas recebidas, (c) quanto à legalidade do encontro de contas promovido, nos termos do art. 46, da Lei nº 8.112/90. O embargante sustenta ainda a ocorrência de
contradição
(a) ao reconhecer o erro da Administração e, simultaneamente, não considera a legalidade das providências adotadas pelo IPAJM, (b) ao entendimento firmado no Tema 1.009, do STJ.

Contrarrazões ofertadas pela embargada no ID 15502884.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 531/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora aposentada, que condenou o IPAJM à restituição dos valores descontados de seus proventos a título de reposição estatutária e rejeitou o pedido em face do Estado. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e impôs condenação em honorários de sucumbência a ambas as partes requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto realizado pelo IPAJM nos proventos da autora a título de reposição estatutária diante de erro da Administração no cálculo da aposentadoria; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência aplicável ao caso é a firmada no Tema 531 do STJ, pois a ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1009/STJ, o qual passou a valer apenas para ações distribuídas a partir de 19/05/2021.

A Administração Pública, ao interpretar erroneamente a legislação e conceder aposentadoria com base em critério indevido, cria falsa expectativa de legalidade ao servidor, impedindo a reposição dos valores pagos indevidamente, em razão da sua boa-fé.

O erro foi reconhecido pela própria autarquia previdenciária, que reviu o cálculo da aposentadoria apenas em 2013, embora a autora já tivesse atingido a idade-limite em 2011, permanecendo em atividade até junho de 2011.

A permanência no exercício do cargo após o implemento da idade-limite autoriza o pagamento da remuneração correspondente ao período trabalhado.

Não se pode imputar à servidora qualquer má-fé ou responsabilidade pelo erro administrativo, sendo incabível a reposição dos valores recebidos.

Quanto ao Estado do Espírito Santo, reconhecida a improcedência do pedido, não se configura sucumbência recíproca, impondo-se a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IPAJM desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento:

O servidor público que recebe valores indevidos por erro exclusivo da Administração, decorrente de interpretação ou aplicação equivocada da lei, não está obrigado à restituição, quando demonstrada sua boa-fé.

O ente público que não sucumbe no pedido formulado contra si não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser afastada a sucumbência recíproca.

A condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública deve observar a suspensão da exigibilidade quando concedida a gratuidade da justiça.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ aplicável à espécie.

Ora, não subsiste a alegada omissão
“
acerca da ausência de análise detida acerca da comprovação de boa-fé da parte autora, elemento essencial à aplicação da tese firmada no Tema 531”
, tendo em vista que constou expressamente no acórdão embargado:
“Contudo, patente que o pagamento errôneo da aposentadoria da impetrante ocorreu por erro da Administração que calculou equivocadamente os proventos de forma integral com a regra da paridade, divergente da aposentadoria proporcional cujo valor apenas restou formalizado por meio do cálculo realizado pela Autarquia Previdenciária em 27/02/2013 (fls. 351/352) e por meio da Portaria nº 233, de 06/03/2013, que concedeu o benefício da aposentadoria compulsória com proventos proporcionais a partir de 21/04/2011,
estando configurada a boa-fé da servidora, motivo pelo qual incabível a reposição estatutária
. Outrossim, incontroverso que apesar de a Apelada ter completado 70 (setenta) anos de idade em 20.04.2011, permaneceu exercendo as funções do cargo público até 01.06.2011 (conforme Ofício da Chefia Imediata juntado à fl. 259), motivo pelo qual faz jus a percepção da remuneração como se na ativa estivesse nesse período.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Além disso, também não vinga a tese de existência de contradição no julgado, já que a despeito da configuração do equívoco da Administração, restou configurada a boa-fé da servidora que, à luz do Tema 531, do STJ, é suficiente para afastar a reposição estatutária tal como realizada.

Assimo, olvida o embargante que, a teor da orientação do STJ, “
[...] "
A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
,
existente entre as proposições da própria decisão
, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado
e a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.